Tribunal: TJDFT
Processo: 0741469-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. PROCEDIMENTO REPARADOR. TEMA 1.069 STJ. NEGATIVA INJUSTIFICADA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO . PRESERVAÇÃO DA SAÚDE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os planos de saúde devem garantir aos pacientes conveniados os tratamentos necessários à plena recuperação de sua saúde, sob pena de se macular a própria finalidade do contrato firmado, além da violação do princípio da dignidade da pessoa humana.
2. O Eg. STJ, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n° 1069), firmou entendimento de que em intervenções que não tenham finalidade puramente estética, representando a continuidade do tratamento médico contra a obesidade mórbida iniciado com a cirurgia bariátrica deve ser autorizado, máxime quando relatório médico é conclusivo nesse sentido. A necessidade ou não de instauração de junta médica ou realização de prova pericial deve ser apurada em cada caso.
3. Caracterizada a ilicitude de negar autorização para procedimento prescrito pelo médico reparador pós-bariátrica, resta configurado o dano moral indenizável in re ipsa.
4. Recurso conhecido e não provido.